Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-69.2016.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001321-69.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LARISSA ANDREIA LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 052.275.561-56 (RECORRENTE), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), HEMILTON HARA - CPF: 772.890.481-72 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001321-69.2016.811.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

LARISSA ANDREIA LEAL DE OLIVEIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE BENEFÍCIO FIES 50% E EDUCA MAIS 50% – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS DE VALORES A MAIOR - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – ALUNA BENEFICIADA EM 84,17% PELO
FIES
– COMPROVAÇÃO PELOS ADITAMENTOS - PREVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS DOIS BENEFÍCIOS – VALOR REMANESCENTE A SER PAGO POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS – INSCRIÇÃO DEVIDA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido da existência de previsão contratual de impossibilidade de cumulação de dois benefícios educacionais (FIES e Educa Mais Brasil), descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a parte promovida no exercício regular de um direito ao cancelar Educa Mais Brasil e exigir a complementação do pagamento, com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção diante do inadimplemento, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) ao argumento de que a promovida é a responsável pelo lançamento dos valores dos benefícios no momento do aditamento, de modo que foi a responsável pela falha que ensejou a inscrição do nome da parte promovente, condenou-a ao pagamento da quantia de R$ 6.778,00 referente aos dois primeiros semestres, declarou indevida a cobrança do saldo residual de 11%, mensal de R$ 160,22, que totalizam R$ 1.920,00 e julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA (ID 117363170) e:

a) declarar a inexistência do débito, negativado pela Reclamada, objeto desse processo, no valor de R$ 313,64 (trezentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), inscrito em 08/04/2016;

b) condenar a ré ao pagamento a autora da quantia de R$ 6.778,00 (seis mil setecentos e setenta e oito reais), referente aos dois primeiros semestres, objeto do processo, corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde do respectivo o mês do repasse do valor à instituição de ensino e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação;

c) declarar indevida a cobrança do saldo residual de 11%, mensal de R$ 160,22 (cento e sessenta reais e vinte e dois centavos), que totalizam R$ 1.920,00 (hum mil novecentos e vinte reais), sendo que estes também devem ser devolvidos corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde do respectivo o mês do repasse do valor, à instituição de ensino, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
caso haja comprovação de pagamentos feitos pela autora, caso contrário só declarados indevidos;

d) condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (08/04/2016) e correção monetária, pelo INPC, a partir desta data;

e) E julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito, ora discutido, no prazo de 05 (
cinco
) dias, sob pena de responsabilidade.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não é possível cumular os contratos de Bolsa Educa Mais e do Financiamento Estudantil - FIES, independentemente de serem contratos diferentes para fornecer benefícios aos alunos da IES, dessa forma, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a parte promovida no exercício regular de um direito ao cancelar o Educa Mais Brasil e exigir a complementação do pagamento o que não configura ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente alega que é acadêmica do curso de Fisioterapia, inscrita na turma n.18392015-A, sob registro acadêmico n.1046085-1839 e que as cobranças e inscrição de seu nome nos órgãos de proteção são indevidas, pois é beneficiária 100% de dois benefícios, sendo 50% a título de FIES e 50% a título de Educa Mais, não havendo qualquer valor a ser pago a título de remanescente.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não é possível cumular os contratos de Bolsa Educa Mais e do Financiamento Estudantil - FIES, independentemente de serem contratos diferentes para fornecer benefícios aos alunos da IES.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada, posto que devidamente comprovado através da juntada de contrato a impossibilidade de cumulação de dois benefícios educacionais (FIES e Educa Mais Brasil).

No caso dos autos, compulsando os documentos juntados, verifico que na Carta de Aprovação da Bolsa de Estudos Programa Educa Mais Brasil – Ensino Superior -, assinado pela parte promovente com a Educa Mais Brasil há previsão expressa quanto à impossibilidade de cumulação de dois benefícios, conforme se vê. No item III, parágrafo segundo, vejamos:

“O benefício ora concedido, incidirá sobre o valor bruto da mensalidade do curso,
não sendo cumulativo com o desconto pontualidade nem com qualquer outro beneficio que seja disponibilizado pela IES
aos demais alunos não oriundos do EDUCA MAIS BRASIL
,
e está restrito para o período letivo 2015.2, para o Contrato de Graduação Presencia FISIOTERAPIA, no Turno Noturno, da IES acima identificada, e corresponderá a:

I)

100% (cem por cento) de bolso referente ao valor da taxa que o aluno paga quando da sua matrícula na IES, sendo que referida taxa poderá ser denominada de matrícula ou primeira mensalidade.
Este benefício é devido quando do ingresso do Aluno Beneficiado na IES
;

II)

50% (cinquenta por cento) de bolsa referente ao valor bruto das demais parcelas da mensalidade,
não sendo cumulativo com o desconto pontualidade nem com qualquer outro benefício
. Tratando-se de cursos de graduação, o benefício inclui as mensalidades correspondentes às rematrículas de cada período letivo subsequente ao ingresso do Aluno Beneficiado na IES. Tratando-se de curso pós-graduação, às taxas de inscrição e de Matrícula serão devidas pelo Aluno Beneficiado e que também serão pagas diretamente à IES. Fica resguardado o direito da IES em ajustar os valores das mensalidades na forma da legislação em vigor.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Conforme aditamento no período de 2016/1 a parte promovente realizou aditamento no percentual de 84,17% dos valores a serem repassados para a Instituição de Ensino.

Assim, a promovente possui o FIES no porcentual de 84,17 %, e fica responsável em realizar o pagamento dos outros 15,83%, por meio de recursos próprios.

Contudo, o argumento da parte promovente é de que houvera aditamento a maior em relação aos valores devidos, visto que possuía a Bolsa Educa Mais, no percentual de 50% das mensalidades; portanto, junto aos aditamentos de também 50%, restariam quitados os valores devidos mensalmente.

Todavia, conforme previsão contratual não é possível cumular os contratos de Bolsa Educa Mais e do Financiamento Estudantil - FIES, independentemente de serem contratos diferentes para fornecer benefícios aos alunos da IES.

Destaco que no aditamento juntado com a contestação e devidamente assinado consta, inclusive, o cálculo dos valores devidos pelo FIES e pelo próprio consumidor, não havendo se falar em inscrição indevida ou desconhecimento da dívida.

No aditamento relativo ao semestre 1º/2016 (Id. 39341964) consta que o valor semestral sem desconto seria de R$ 7.840,92 e após aplicados os descontos remanesceu o valor de R$ 6.599,70 sobre o qual, seria aplicado o desconto do FIES e, ainda, consta que caberia ao consumidor arcar com a quantia semestral de R$ 1.241,22 por meio de recursos próprios.

Havendo provas no sentido da existência de previsão contratual de impossibilidade de cumulação de dois benefícios educacionais (FIES e Educa Mais Brasil), descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a parte promovida no exercício regular de um direito ao exigir a complementação do pagamento o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020